Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TORTURA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRÍTICA INFUNDADA À INDENIZAÇÃO CÍVEL MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As Cortes Superiores indicam ser razoável o aumento de até um sexto da pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato. Esta relatoria abraça o segundo critério para dosagem da reprimenda.
2. Se a vulnerabilidade da vítima não foi considerada como elementar do delito é cabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, alínea “f”, do Código Penal.
3. A Lei 11.340/2006 silenciou a respeito do prazo de duração ou eficácia das medidas protetivas de urgência, devendo tal lacuna legislativa ser integrada pelo Magistrado no caso concreto.
4. A indenização mínima por danos morais decorrentes de crime no âmbito da Lei Maria da Penha deve demandar esforço mínimo do agente para quitá-la, a fim de evitar a reiteração criminosa.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida, tão somente para determinar a continuidade das medidas protetivas de urgência até o término da presente ação penal, mantendo, no mais, a sentença objurgada.